Tribunal: TJSP
Processo: 1019731-46.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência. Insurgência da autora, que alega danos morais decorrentes da compra de passagem para São Paulo, sem a adequada identificação do aeroporto de Viracopos, em Campinas.
2. DISTINGUISHING" (SUSPENSÃO DETERMINADA PELO TEMA 1.417STF). Configurado. Suspensão que não atinge o

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência. Insurgência da autora, que alega danos morais decorrentes da compra de passagem para São Paulo, sem a adequada identificação do aeroporto de Viracopos, em Campinas.
2. DISTINGUISHING" (SUSPENSÃO DETERMINADA PELO TEMA 1.417STF). Configurado. Suspensão que não atinge o presente feito, pois a lide está fundada compra equivocada de passagem, ou seja, não envolve o "cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior".
3. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (CDC/90, art. 14, §3o, I). Mantida. Ausência de indícios mínimos de falha de prestação nos serviços das rés, que são necessários para atrair a responsabilidade civil objetiva. Houve informação clara e precisa sobre o destino da passagem aérea adquirida (art. 6o, III, CDC/90), com indicação não apenas da sigla VCP, mas também do nome da cidade de Campinas. Falta de nexo de causalidade entre o dano e a conduta das rés, que afasta o pleito indenizatório.
4. RECURSO DESPROVIDO.